Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-14.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA. INDÍCIOS DE FRAUDE. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INFUNDADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A exibição de documento ou coisa, procedimento processual previsto no artigo 396 do Código de Processo Civil, tem por objetivo possibilitar a uma das partes a exibição em juízo de coisa ou documento que esteja em poder de outra parte ou de terceiro.

2. A parte, ao propor a Ação de Exibição de Documentos, deverá indicar a finalidade da prova, bem como os fatos relacionados ao documento, consoante estabelece o inciso II, do artigo 396, do Código de Processo Civil.

3. Apesar da argumentação tecida pela apelante, verifica-se que a instituição atendeu a solicitação da parte nos limites possíveis da demanda, uma vez que não há comprovação ou sequer indícios suficientes para se afirmar que o terceiro o qual se busca a identificação é funcionário da instituição financeira e realizou contrato de portabilidade de dívida.

4. Inexistindo comprovação de resistência infundada do réu na exibição de documentos, descabe sua condenação em honorários sucumbenciais.

5. Recurso conhecido e não provido.